Tribunal: TJES
Processo: 5005165-42.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005165-42.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSEANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. COBRANÇA REGULAR. ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADA. VALOR DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a tese de deserção veiculada pela Apelada, uma vez que “a gratuidade de justiça compreende as taxas ou as custas judiciais”, sendo certo ainda que, nos termos do art. 99, §7º, do Código de Processo Civil, a parte que pleiteia o benefício em grau recursal fica dispensada de comprovar o recolhimento do preparo. Preliminar de deserção rejeitada. 2. O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Isso porque, conforme dispõe o art. 370, do CPC, o Juiz pode indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Outrossim, não é imperativo para a devida realização do contraditório e ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte, caso o julgador, segundo seu livre convencimento, considere que a produção da prova em questão é desnecessária para a resolução da lide. 3. Não há de se falar em imprescindibilidade da prova pericial, pois “se revela suficiente para o exame meritório da causa de pedir o confronto do instrumento contratual pactuado com a legislação correspondente e o entendimento pretoriano” (TJES. AC 0025573-14.2015.8.08.0035. TERCEIRA C MARA CÍVEL. REL. DES. MARCOS VALLS FEU ROSA. DATA 27/03/2024). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 4. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda, como é o caso do contrato para as ações que visam discutir exatamente a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes [...]" (STJ - REsp: 1262132 SP 2011/0080874-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/11/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2015). No caso, a peça exordial da ação de cobrança expõe a causa de pedir e os pedidos correlatos de forma clara, além de ter sido instruída com os documentos essenciais à propositura da demanda, inclusive demonstrativo do débito, reputando-se a documentação suficiente para fins de atendimento ao referido pressuposto processual. 5. Em se tratando de cobrança de cartão de crédito, incide o prazo prescricional previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, de maneira que a pretensão prescreve em cinco anos, iniciando-se a contagem do prazo quinquenal na data de vencimento da fatura que consolida a dívida, efetivamente inadimplida. Precedentes. 6. A contratação se revela válida, destacando-se que a devedora admite ter contratado o produto e, em momento algum, nega ter se tornado inadimplente. Dessa maneira, é certo que a instituição financeira faz jus ao recebimento dos valores em aberto. No mais, não se pode afirmar que o conjunto probatório é frágil, uma vez que demonstrada a origem do débito e sua evolução, bem como evidenciada a maneira que foi realizado o cálculo de atualização do valor, sendo tais documentos são suficientes para sustentar a cobrança, máxime porque esta se funda em fato negativo, sendo desarrazoado exigir outras provas do credor para acolhimento de sua pretensão. 7. A legislação consumerista não pode servir de escudo para o consumidor inadimplente; tampouco se permite que alegações genéricas de abusividade praticada pela fornecedora Apelada na contratação eximam o consumidor de suas obrigações regularmente assumidas. 8. Não merece prosperar o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor da autora/Apelada, cujo direito, inclusive, foi reconhecido em Juízo, notadamente quando a Apelante sequer é capaz de indicar, com clareza, quais seriam os atos da Apelada que caracterizaram a má-fé. 9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta por
ROSEANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA
em face da r. sentença (ID 6110642) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, a qual julgou procedente o pedido formulado por
DACASA FINANCEIRA S.A.
na ação de cobrança em epígrafe.

Em suas razões recursais (ID 6110653), a Apelante, em resumo, defende a inépcia da petição inicial, visto que não foi instruída com os documentos essenciais para o manejo da cobrança, decerto que caberia ao autor “trazer com a peça vestibular, além do contrato firmado, o devido demonstrativo que permita aferir, com segurança e de forma clara, como o mesmo chegou ao valor reclamado [...] a demonstração da evolução do débito desde o início da contratação, com expressa menção aos encargos aplicados”. No mais, aduz que: i) houve cerceamento do direito de defesa, haja vista ter sido proferida sentença antes da fase instrutória, não tendo sido oportunizada à parte a produção de provas; ii) não há acervo probatório suficiente para respaldar a condenação, sobretudo porque as faturas trazidas aos autos são desconhecidas pela Apelante, que jamais as recebeu, e muitos dos documentos foram produzidos unilateralmente; iii) apenas confessou ter firmado o contrato de adesão, não reputando verídica toda a narrativa autoral; iv) a relação mantida entre as partes é de natureza consumerista; v) utilizou empréstimo oferecido pela Apelada por meio de cartão de crédito, com previsão de pagamento em duas parcelas, tendo sido surpreendida com a informação de que o cartão permaneceu ativo por trinta e três meses, sendo nenhum pagamento; e vi) os valores cobrados pela financeira estão prescritos, uma vez que as parcelas inadimplidas tinham vencimento nos dias 07/06/2016 e 07/07/2016. Por fim, pugnou pela aplicação de penalidade por litigância de má-fé em desfavor da Apelada.

Contrarrazões (ID 6110656), onde a Apelada preliminarmente suscita a deserção do recurso e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

Pois bem.

De plano, de forma expressa
defiro
o benefício da gratuidade de justiça pleiteado pela Apelante ainda em sede de contestação e reiterado quando da interposição do apelo, considerando a presunção de veracidade que recai sobre a declaração de hipossuficiência da pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), a qual não restou ilidida na espécie.

Com efeito, concedida de maneira explícita a benesse,
rejeita-se a tese de deserção
veiculada pela Apelada, uma vez que “a gratuidade de justiça compreende as taxas ou as custas judiciais”, sendo certo ainda que, nos termos do art. 99, §7º, do Código de Processo Civil, a parte que pleiteia o benefício em grau recursal fica dispensada de comprovar o recolhimento do preparo.

Superada a questão, passo ao exame das teses veiculadas pela Apelante.

Segundo argumenta a parte recorrente, seu direito de defesa foi tolhido com a realização de julgamento antecipado do mérito, visto que não lhe foi oportunizada a produção de provas, as quais comprovariam suas alegações; todavia, penso que razão não lhe assiste.

De acordo com o art. 355, I, do Código de Processo Civil (CPC),
“o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas”.

Como se extrai da norma acima, compete ao magistrado a análise da viabilidade da realização do julgamento antecipado do mérito; regra a qual decorre do fato de que é o julgador o destinatário do acervo probatório, conforme explicita o art. 371 do CPC, o qual consagra o princípio da persuasão racional:

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

De igual sorte, a Lei Processual Civil atribuiu ao magistrado o dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, rejeitando aquelas que entender por inúteis ou meramente protelatórias,
ex vi
do art. 370, § único, do CPC.

Sendo assim, não pairam dúvidas de que o juiz formará seu convencimento a partir da análise das provas constantes nos autos, competindo a ele analisar a suficiência do conjunto probatório e a necessidade de sua ampliação, caso não esteja suficientemente aclarada a
quaestio.

Como já me manifestei em outra oportunidade, a meu ver,

“[...]
o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Isso porque, conforme dispõe o art. 370, do CPC, o Juiz pode indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Outrossim, não é imperativo para a devida realização do contraditório e ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte, caso o julgador, segundo seu livre convencimento, considere que a produção da prova em questão é desnecessária para a resolução da lide.
[...] (TJES; AC 0013553-24.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 13/12/2022; DJES 24/01/2023)”

Reputo relevante salientar que
“[...] o magistrado é o destinatário da prova e a quem compete avaliar a necessidade de outros elementos para formar seu convencimento. Ao entender que a lide está em condições de ser julgada, sem necessidade de dilação probatória ou de repetição de prova já produzida, a prolação da sentença constitui uma obrigação, máxime em face dos princípios da economia e celeridade processuais, nos quais se inserem a duração razoável do processo”
(TJDF; APC 07329.25-04.2021.8.07.0001; 171.9313; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 21/06/2023; Publ. PJe 21/07/2023).

Ainda nesse particular, a Apelante defende a imprescindibilidade da prova pericial, contudo, na hipótese vertente,
“se revela suficiente para o exame meritório da causa de pedir o confronto do instrumento contratual pactuado com a legislação correspondente e o entendimento pretoriano”
(TJES. AC 0025573-14.2015.8.08.0035. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARCOS VALLS FEU ROSA. DATA 27/03/2024)

Isso posto, não há de se falar em nulidade do
decisum
por cerceamento de defesa.

Referente à alegação de inépcia da inicial, por suposta ausência de documentos essenciais ao ajuizamento da ação, impende salientar que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda, como é o caso do contrato para as ações que visam discutir exatamente a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes
[...]"
(STJ - REsp: 1262132 SP 2011/0080874-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/11/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2015).

No caso, a peça exordial desta ação de cobrança expõe a causa de pedir e os pedidos correlatos de forma clara, além de ter sido instruída com os documentos essenciais à propositura da demanda, inclusive demonstrativo do débito (ID 6110308 e ID 6110309), ao revés do que alude a Apelante; de modo que, assim como o fez o Juízo
a quo,
reputo a documentação suficiente para fins de atendimento ao referido pressuposto processual.

Aliás, nessa esteira já decidiu este Sodalício, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte da parte requerida.

2. Na espécie, foram trazidas aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas
que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que evidencia o cumprimento dos requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela instituição financeira apelante. 3. Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato.
Assim, os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito.
4. Recurso conhecido e provido. 5 Sentença anulada. (TJES, AI nº5000863-56.2022.8.08.0047, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, julgado 21.3.2022)

Em trato continuativo, acerca da prejudicial de mérito de prescrição, não merece guarida a tese da Apelante.

Conforme jurisprudência firmada pela Corte Superior, sobre a dívida de cartão de crédito, incide prazo prescricional quinquenal:

[...]
De acordo com o artigo 206, §5º, I, do Código Civil, o prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívida fundada em contrato de cartão de crédito é quinquenal.
(AgInt no AREsp n. 1.600.981/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020)

Com efeito, quanto ao termo inicial de fluência do lustro prescricional, os Tribunais Pátrios têm entendido que
“nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, CC, a pretensão de cobrança de dívida fundada em contrato de cartão de crédito prescreve em cinco anos, iniciando-se a contagem do prazo quinquenal na data de vencimento da fatura que consolida a dívida, efetivamente inadimplida”
(TJ-MG - AC: 10000191096767001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 29/10/2019, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2019)

No caso em comento, conclui-se que a dívida foi consolidada com a emissão da fatura com data de vencimento no dia 07/03/2019, sobretudo porque não se tem notícia da data em que houve o cancelamento do contrato; motivo pelo qual não se vislumbra a consumação da prescrição, considerando que a ação foi proposta em 13/05/2022.

Convém sublinhar que, no caso em voga, houve o refinanciamento do débito originário nas faturas subsequentes, como demonstra a planilha de evolução da dívida e as faturas trazidas a título de exemplo no ID 6110308; razão pela qual se reputa adequado fixar o marco inicial da prescrição na data de vencimento da última fatura emitida.

Seguindo esta linha de raciocínio, trago à baila precedentes desta Corte de Justiça, inclusive desta augusta Câmara Cível,
a contrario sensu:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA TERMO INICIAL INADIMPLEMENTO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incide o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, §5º, inciso I do Código Civil nas hipóteses em que, como é o caso dos autos, a pretensão de cobrança de dívida se funda em contrato de cartão de crédito. Precedentes STJ. 2. A contagem do prazo prescricional tem início na data de vencimento de cada fatura inadimplida, já que é a partir daí que o credor teve ciência da efetiva lesão a seu direito, consubstanciada na inadimplência do cliente, havendo a consolidação do débito quando vencida cada obrigação. Precedente TJDFT. 3.
Sublinha-se que na hipótese dos autos o banco não foi refinando o débito automaticamente para a fatura seguinte, uma vez que as faturas aludiam apenas às parcelas que se venciam em cada mês sem se somarem aos débitos anteriores já vencidos, de modo que é inaplicável, in casu , o entendimento jurisprudencial no sentido de que o termo inicial da prescrição é a data de vencimento da última fatura emitida.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011160095821, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO STJ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RÉU REVEL. AFASTADA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE PATRONO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a cobrança se fundamenta em dívida de cartão de crédito, incidindo sobre a hipótese o prazo prescricional quinquenal do artigo do inciso I do parágrafo 5º do artigo 206 do Código Civil. 2. O termo inicial para a fluência do prazo prescricional da pretensão relativa à cobrança de cartão de crédito é a partir do vencimento de cada obrigação. Precedentes do Col. STJ e do TJES.
3. Necessário fazer uma distinção do presente caso em relação ao entendimento da Corte de Cidadania acerca do termo inicial da prejudicial em questão fixada a partir da data do vencimento da última parcela, eis que essa hipótese contempla contratos com termo final pré-estabelecido e com cláusula de vencimento antecipado da obrigação,
diferentemente dos autos, em que houve a individualização de cada fatura mês a mês, sem um acumulado dos débitos anteriores a cada emissão mensal do documento
.
4. Os honorários sucumbenciais visam à remuneração do causídico por sua atuação em algum momento do processo, o que não se verificou na espécie, ante a revelia e a ausência de patrono constituído. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0003020-88.2016.8.08.0050; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; DJES 25/03/2024)

Em evolução, consigno que a contratação se revela válida, destacando-se que a Apelante admite ter contratado o produto e, em momento algum, nega ter se tornado inadimplente. Dessa maneira, é certo que a instituição financeira faz jus ao recebimento dos valores em aberto.

Indo de encontro ao que alega a Apelante, penso não se pode afirmar que o conjunto probatório é frágil, uma vez que demonstrada a origem do débito e sua evolução, bem como evidenciada a maneira que foi realizado o cálculo de atualização do valor (ID 6110309).

Tais documentos, a meu ver, são suficientes para sustentar a cobrança, máxime porque é fundada em fato negativo, qual seja, a inadimplência da consumidora, de maneira que, demonstrada a existência da relação jurídica - confessada pela Apelante - e a evolução do débito, seria desarrazoado exigir outras provas do credor para acolhimento de sua pretensão, o que equivaleria à imposição de produção de prova impossível.

Esclareço que,
in casu,
a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso em testilha - fato inconteste, nos termos da súmula 297 do STJ - em nada altera tal conclusão, visto que a legislação consumerista não pode servir de escudo para o consumidor inadimplente; tampouco se permite que alegações genéricas de abusividade praticada pela fornecedora Apelada na contratação eximam o consumidor de suas obrigações regularmente assumidas.

Finalmente, também não merece prosperar o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor da autora/Apelada, cujo direito, inclusive, foi reconhecido em Juízo, notadamente quando a Apelante sequer é capaz de indicar, com clareza, quais seriam os atos da Apelada que caracterizaram a má-fé.

Sobre a temática, é assente a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS. TUMULTO PROCESSUAL. I.
A caracterização da litigância de má-fé demanda a presença de um elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - e outro objetivo, que consiste no prejuízo causado à parte adversa. É necessário, ainda, a presença de requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta da parte se submeta a uma das hipóteses do art. 80 do CPC e b) que não decorra do exercício do direito de defesa. II.
Configura a litigância de má-fé o tumulto processual com a repetição de pedidos já apreciados, que extrapolam o exercício do direito de defesa. III. Por terem fundamentos diversos, a aplicação da multa por litigância de má-fé posterior à multa ato atentatório à justiça não configura bis in idem. IV. Tratando-se de matéria de ordem pública, o percentual da multa por litigância de má-fé pode ser reduzido de ofício. V. Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07443714120208070000 DF 0744371-41.2020.8.07.0000, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 02/12/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada)

EMENTA: APELAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REQUISITOS.
A penalidade por litigância de má-fé deve ser aplicada apenas à parte que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual ao adversário.
(TJ-MG - AC: 10000210932125001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 02/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2021)

Ante o exposto, sem maiores delongas conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

A teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), de forma que totalizarão 17% (dezessete por cento) do valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/04/2024 às 09:08:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50504303042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.